Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705681-98.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA PATRICIA GUARACIABA DE LIMA E SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA AGRAVADO: MARCOS LUIS FERREIRA NUNES DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR